Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTE. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, pode requerer a remessa dos autos à contadoria Judicial para elaboração de cálculos necessários à instrução dos embargos à monitória, em que se discute excesso de execução.

2. O indeferimento do envio dos autos à contadoria judicial constitui cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública não possui corpo técnico apto à produção de prova contábil, com profissionais especializados em contabilidade, inviabilizando a sua atuação plena e integral na defesa do curatelado.

3. Apelo provido.